Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707275-89.2020.8.07.0000 Agravante José Pereira do Nascimento Agravado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de incidência do índice IPCA-e no período posterior a 30/06/2009 a título de correção monetária. O Agravante sustenta que o julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos do RE 870.947 somente se deu em 03 de outubro de 2019, ou seja, em momento posterior à impugnação ao cumprimento de sentença e interposição dos agravos, o que impunha ao Agravante a aplicação da TR como índice de correção monetária em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos citados embargos, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que a superveniência de fatos novos deveriam ter sido levados em consideração pelo Juízo a quo porque a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Refuta o advento da preclusão, argumenta a incidência da cláusula rebus sic standibus e assevera que o Juízo de origem não observou a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947 e ADI 5348. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2099, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR – Taxa Referencial. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. O MM. Juiz a quo fundamentou sua Decisão nos seguintes termos, verbis: “... O acórdão de ID 56920736 reformou a decisão de ID 32687874 para determinar que, em relação ao débito contraído no período de 01/01/1995 a 24/08/2001, incidam os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o artigo 3o do Decreto no 2.322/1987. Foi determinada remessa dos autos à contadoria judicial, a qual apresentou os cálculos (ID 52188445). Intimados a se manifestar, o réu permaneceu inerte e o autor discordou do índice de correção monetária utilizado, sustentando que deveria ser utilizado o IPCA-e no período posterior a 30/6/2009 (ID 53699890). Todavia, a questão da correção monetária sequer foi questionada em impugnação ao cumprimento de sentença ou apresentada nos agravos de instrumentos interpostos pelo autor (ID 56920736 e ID 56282348). Portanto, verifica-se que os cálculos apresentados pela contadoria estão em consonância com a decisão de ID 32687874 e acórdão de ID 56920736, razão pela qual indefiro o pedido do autor (ID 53699890). Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se RPV do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 26368981) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, conforme cálculo de ID 52188445. ....” Conforme bem ressaltou o MM. Juiz a quo, nos autos dos agravos de instrumento de números 0710579-33.2019.8.07.0000 e 0719496-41.2019.8.07.0000 foram lavrados Acórdãos por esta Eg. 7a Turma Cível no sentido de que “nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de não pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, incidem juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 2.322/87, até a data da publicação da Medida Provisória no 2.180-35/2001” e que “os juros de mora são acessórios à obrigação principal e, por conseguinte, devem seguir a mesma sorte desta; é inviável o desmembramento do montante principal e do montante acessório da condenação, para fins de fracionamento da execução e expedição de precatórios distintos”, respectivamente, ou seja, não trataram da questão referente à correção monetária. Por sua vez, verifico que nos autos originários o Agravante apresentou cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial até 30/06/2017 (pág. 1 do ID 26369358), quando ainda pendente de decisão no STF a repercussão geral nos autos do RE 870947, da relatoria do Min. Luiz Fux, que foi julgado em momento posterior - 20.09.2017 -, tendo sido publicado o Acórdão em 20.11.2017, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública e, ainda, registrou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Todavia, diante das peculiaridades do caso, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Eminente Ministro Relator Luiz Fux deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento realizado em 03/10/2019. Portanto, em sede de cognição sumária, registro que não se verifica o advento da preclusão, bem como que o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro a liminar para suspender o cumprimento da Decisão agravada até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator